Tribunal: STF
Processo: HC 271908
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 6.5.2026, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Carlos Eduardo Nascimento Ramos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.4.2026, não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.112.961, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus Cláudio de Oliveira Francisco e Paulo Victor Lino de Aguiar denunciados pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 288 do Código Penal (associação criminosa) e no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 (desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação). Narrou-se na denúncia:
“Em 5 de setembro de 2017, os três sujeitos ora denunciados, associados de forma estável (artigo 288 do Código Penal) com o fim de desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicações (artigo 183 da Lei 9.742/1997), foram flagrados em prática destes delitos por policiais militares do 28º BPM em Volta Redonda/RJ. os quais constataram a existência da atividade clandestina de telecomunicação, operando por meio de radiofrequência sem as devidas autorizações da ANATEL, em residência situada na Rua Siqueira Campos, n. 328-A, bairro Água Limpa, nesta cidade.
O imóvel estava locado para o denunciado CARLOS EDUARDO NASCIMENTO RAMOS, e era utilizado por ele e pelos demais denunciados na prática delituosa voltada transmissão de sinal de TV a cabo no bairro Água Limos e arredores.
A aparelhagem necessária à operação da atividade clandestina em comento, apreendida pela autoridade policial (fls. 28-29 – autos do IPL), pertencia e foi adquirida em comunhão pelo denunciado CARLOS EDUARDO NASCIMENTO RAMOS e pessoa alcunhada como LANGO-LANGO (supostamente de nome Adriano).
A prisão em flagrante dos denunciados e a apreensão dos objetos utilizados na prática do crime (fls. 55-61 do IPL) foi a causa da cessação do funcionamento da eficiente central clandestina. Vale notar que, no desenvolvimento da atividade, o denunciado CARLOS EDUARDO NASCIMENTO RAMOS e LANGO-LANGO orquestravam e administravam o negócio, sendo eles os proprietários e responsáveis por toda a atividade.
Por outro lado. os denunciados CLÁUDIO DE OLIVEIRA FRANCISCO e PAULO VICTOR LINO DE AGUIAR exerciam as funções de técnicos de instalação e manutenção dos equipamentos, ao mesmo tempo que eram responsáveis pelas anotações referentes às cobranças das mensalidades pelos utentes, ou seja. dos valores arrecadados com o esquema criminoso. 
Resta evidente, pois, a divisão de tarefas e organização dos denunciados no desenvolvimento destas atividades, haja vista certa estabilidade e finalidade específica. 
Assim. tem-se por certo a habitualidade com que praticavam a conduta, denotando-se o fato de que os réus haviam alugado o imóvel para a prática do crime e estavam em plena operação, inclusive sendo de conhecimento difundido das pessoas naquela localidade, até mesmo por intermédio de publicidade e propaganda” (fls. 91-92, e-doc. 3).

3. Em 23.9.2021, sobreveio sentença do juízo da Segunda Vara Federal de Volta Redonda/RJ (Ação Penal n. 0175283-63.2017.4.02.5104), pela qual absolvidos os denunciados da prática delitiva.  

4. Em 5.6.2023, a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu parcial provimento ao apelo ministerial para condenar os réus pela prática do delito previsto no
art. 183 da Lei n. 9.742/1997 (desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação), absolvendo-os do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). O Tribunal Regional assentou a extinção da punibilidade dos corréus, na hipótese de trânsito em julgado do acórdão condenatório para o Ministério Público Federal. Em consequência, foi imposta ao paciente a pena de três anos de detenção, em regime inicial aberto, e cento e sessenta dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Esta a ementa do acórdão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI Nº 9.472/1997 E ART. 288 DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS QUANTO AO CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9472/97. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 288 DO [CP] MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. Segundo a denúncia, os réus se associaram com a finalidade de desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicações, tendo sido presos em flagrante operando o serviço por meio de radiofrequência, sem as devidas autorizações da ANATEL, em imóvel alugado pelo primeiro apelado, onde os três réus faziam a transmissão de sinal de TV a cabo no bairro de Água Limpa na cidade de Volta Redonda. 
II. Não há controvérsia sobre a materialidade do crime o art. 183 da Lei nº 9.472/97 (desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação), que está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, com destaque para os depoimentos colhidos e o auto de apreensão de equipamento característico de centrais clandestina tais como receptores de vídeo de marcas e modelos variados, moduladores, amplificadores de sinal de transmissão, farta viação e cabos, controles remoto e fichas com nomes e endereços de pessoas diversas contendo controle mensal de pagamento. 
III. Os elementos de informação colhidos na fase investigatória não contam com a participação das partes, motivo pelo qual seu valor probatório é relativo. Nesse sentido, o art. 155 do CPP dispõe que o magistrado não pode ‘fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos’. Assim, tais elementos podem ser utilizados em conjunto com as provas produzidas judicialmente sob o crivo do contraditório, conforme reiteradamente vêm decidindo os Tribunais Superiores. 
IV. Os elementos de informação colhidos no inquérito não são os únicos elementos que comprovam a autoria do delito, tendo havido prova oral produzida em juízo que corrobora a dinâmica da prisão em flagrante e os depoimentos prestados perante a autoridade policial. 
V. Quanto ao crime do art. 288 do Código Penal, não há elementos nos autos que sustentem a acusação. Para configuração do crime de associação criminosa é preciso que esteja demonstrada a reunião estável e permanente de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Embora a estrutura encontrada no local onde funcionava a central clandestina sugira a existência da atividade há bastante tempo, não é possível concluir que os réus agiam em conjunto desde a instalação da unidade, sendo certo que dois dos acusados afirmaram no depoimento prestado em sede policial que trabalhavam há pouco tempo com o serviço de ‘gatonet’. 
VI. Apelação provida em parte” (fl. 178, e-doc. 4).

5. Contra esse acórdão, o paciente interpôs recurso especial, parcialmente admitido pelo Tribunal de origem, em 19.10.2023. 
6. Em 27.2.2026, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.112.961/RJ. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 29.4.2026, não conheceu do agravo regimental interposto, nestes termos:  
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TELECOMUNICAÇÕES CLANDESTINAS (ART. 183 DA LEI 9.472/1997). ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 (desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações) e a pena-base acima do mínimo legal, em razão de culpabilidade acentuada e maus antecedentes criminais específicos. 
2. O Tribunal Regional Federal reformou sentença absolutória para condenar o agravante, fixando reprimenda-base superior ao mínimo legal com fundamento na estrutura profissional do empreendimento clandestino e na existência de condenação pretérita definitiva pelo mesmo delito. A decisão monocrática desta Corte aplicou o óbice da Súmula 7/STJ para afastar o pedido de absolvição e manteve a dosimetria, por entender idônea a fundamentação na culpabilidade e nos antecedentes. 
3. No agravo regimental, o agravante sustenta equívoco na manutenção da valoração negativa da culpabilidade, alegando violação ao princípio do ne bis in idem, por utilização de elementos inerentes ao tipo penal (estrutura da central clandestina e liderança), e requer o afastamento da circunstância judicial negativa da culpabilidade, com consequente redução da pena-base ao mínimo legal. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica e pormenorizada, pelo agravante, dos fundamentos autônomos da decisão monocrática – notadamente a incidência da Súmula 7/STJ quanto ao pedido de absolvição e a valoração negativa dos maus antecedentes criminais – impede o conhecimento do agravo regimental, à luz do princípio da dialeticidade recursal e da Súmula 182/STJ; e (ii) saber se, superado o óbice de admissibilidade, seria possível afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob alegação de bis in idem, para fixar a pena-base no mínimo legal. 
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não impugna de forma concreta e específica o fundamento da decisão monocrática que aplicou a Súmula 7/STJ para afastar o pleito de absolvição, limitando-se a reiterar teses meritórias já deduzidas no recurso especial, sem demonstrar que a pretensão recursal prescinde do reexame do conjunto fático-probatório firme estabelecido pelas instâncias ordinárias. 
6. Para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, cabia ao agravante, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e as teses veiculadas, evidenciar que a discussão é estritamente jurídica e não demanda reavaliação das provas, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas. 
7. No tocante à dosimetria da pena, a decisão monocrática manteve a pena-base acima do mínimo legal com fundamento não apenas na culpabilidade acentuada, mas também na existência de maus antecedentes criminais específicos, decorrentes de condenação pretérita definitiva pelo mesmo delito, circunstância judicial negativa apta, por si só, a justificar o aumento da reprimenda na primeira fase.
8. O agravante direcionou sua insurgência exclusivamente contra a valoração da culpabilidade, deixando de atacar o fundamento autônomo relativo aos maus antecedentes, de modo que permanece incólume razão suficiente para a manutenção da pena-base acima do mínimo, o que torna inócua a discussão sobre eventual revisão da análise da culpabilidade. 
9. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos capazes, por si sós, de sustentar a decisão agravada; a ausência de ataque específico a tais fundamentos caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental. 
10. Diante da falta de impugnação dos fundamentos relativos à aplicação da Súmula 7/STJ e aos maus antecedentes criminais, não se verifica cumprimento do ônus argumentativo mínimo exigido, impondo-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Resultado do Julgamento: agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmite ou nega provimento a recurso especial – inclusive o óbice da Súmula 7/STJ – atrai a incidência da Súmula 182/STJ e impede o conhecimento do agravo regimental. 2. Para afastar a incidência da Súmula 7/STJ, a parte deve demonstrar, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e as teses recursais, que a controvérsia é exclusivamente de direito e não exige reexame do conjunto fático-probatório. 3. A existência de circunstância judicial negativa devidamente motivada, como maus antecedentes criminais específicos, é suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sendo inócua a insurgência que deixa de impugnar esse fundamento autônomo” (fls. 282-283, e-doc. 4). 

7. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante salienta, inicialmente, que “aspectos concernentes à dosimetria da pena são questões de ordem pública, uma vez que podem ser reapreciados de ofício em quaisquer instâncias. A jurisprudência proclama que a dosimetria da pena poderá ser reapreciada para eventual correção, quanto ao cálculo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, se constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta” (fl. 4, e-doc. 1).
Alega não haver “exacerbação na reprovabilidade da conduta praticada, para além da que comumente se espera do delito em análise, devendo, pois, ser desconsiderado pelo princípio do no bis in idem e a pena-base ficar no seu patamar mínimo” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que “a culpabilidade somente pode ser negativada se estiverem presentes elementos que extrapolem a estrutura normal dos delitos. Desta forma, não se pode fundamentar a culpabilidade na alegação de elementos genéricos ou, ainda, inerentes, haja vista que tais características já compõem a estrutura do crime em questão. Portanto, a culpabilidade em caso, é normal à espécie do delito” (fl. 6, e-doc. 1).

Ressalta que, na espécie, “a argumentação é inerente aos tipos praticados pelo paciente, já tendo sido inclusive utilizada para condená-lo pelo crime. Portanto, a culpabilidade do crime (e seus elementos naturais) é ínsita ao tipo penal que o paciente foi condenado, não se prestando a justificar uma maior reprovação jurídico-penal, vez que caracterizam claro bis in idem, o que, como sabido, é rechaçado pela jurisprudência pátria” (fl. 10, e-doc. 1).

Conclui ser “evidente a ilegalidade do aumento da pena-base, com violação ao postulado non bis in idem, de modo que a valoração negativa da culpabilidade do crime deve ser afastada, com a redução da pena-base ao mínimo legal. Desse modo, tal justificativa não pode ser levada em consideração para aumentar a pena-base do réu, uma vez que já é inerente ao tipo penal” (fl. 10,
e-doc. 1).

Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

Estes os pedidos:
“Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, por meio desse MM. Relator, a presente ordem de habeas corpus, com o fim de: a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, para reduzir a pena; b) No mérito, confirmar o pedido liminar” (fl. 7, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste à impetrante.

9. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em um ano na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade exacerbada e maus antecedentes) reconhecidas pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região no crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação imputado ao paciente, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pela impetrante. 

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 

10. No acórdão condenatório, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região (Apelação Criminal n. 0175283-63.2017.4.02.5104) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, nos termos seguintes:
“4. Dosimetria 
Passo à dosimetria. (...)
Sobre as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) constato que no caso há maior grau de culpabilidade na medida em que a central clandestina instalada no bairro de Água Limpa na cidade de Volta Redonda era estruturada ao ponto de poder atender a todo o bairro, como bem ressaltou a testemunha ROSENIR em seu depoimento. (...)
Além do aspecto da amplitude da central clandestina representar maior culpabilidade, como acima mencionado, CARLOS EDUARDO foi apontado como o ‘dono’, responsável pela central, tendo sido encontradas em seu poder fichas com nomes e endereços manuscritos de pessoas diversas, contendo controle mensal de pagamento, o que corrobora a acusação de ser o responsável pela administração da central clandestina. 
O réu conta com antecedentes criminais, tendo sido condenado pelo mesmo crime na ação penal nº 0500275-49.2016.4.02.5104, cujo decreto condenatório transitou em julgado em 7/7/2020 (pesquisa no EPROC – processo 0500275-49.2016.4.02.5104/RJ, evento 212, OUT116). 
Não há elementos que permitam uma valoração negativa da conduta social e da personalidade do acusado. Os motivos são próprios da espécie, estando considerados na pena abstratamente cominada. Tenho que as circunstâncias em que se deu o crime não reclamam maior punibilidade. As consequências do delito não destoam do já previsto pelo legislador. Não há que se falar em comportamento da vítima. 
Portanto, diante de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 3 anos de detenção e 160 dias-multa. 
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, fica mantida a pena base. 
Na terceira fase não concorrem causas de aumento ou diminuição da reprimenda, razão pela qual torno definitiva a pena de
3 (três) anos de detenção e 160 (cento e sessenta) dias-multa, cada dia fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando que não há informações sobre as condições econômicas do réu, que foi defendido pela DPU. 
O regime para o cumprimento da pena será o aberto nos termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea ‘c’ do CP. 
Por fim, presentes os requisitos subjetivos e objetivos, com base no artigo 44, § 2º do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direito, a serem oportunamente definidas pelo MM. Juízo de Execução” (fls. 176-177, e-doc. 4). 
       
11. Ao negar provimento ao recurso especial do paciente,
o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena realizada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Estes os fundamentos da decisão monocrática do Relator, mantida pela Sexta Turma do Tribunal Superior:
“Quanto à dosimetria (art. 59 do CP), o recurso não merece provimento. 
A tese recursal sustenta que a exasperação da pena-base teria se fundado em elementos inerentes ao tipo penal, sem fundamentação idônea (fls.). 
O acórdão recorrido, porém, motivou concretamente a elevação da pena-base do recorrente, apontando: culpabilidade acentuada em razão da estrutura profissional da central clandestina, ‘ao ponto de poder atender a todo o bairro’ (fls.); papel de liderança e administração, com posse de fichas manuscritas de diversos clientes e controle mensal de pagamentos (fls.); e antecedentes criminais pela prática anterior do mesmo delito, com trânsito em julgado em 7/7/2020 (fls.). 
Tais fundamentos refletem circunstâncias judiciais concretas e negativas, aptas a justificar o incremento da pena-base. 
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é legítima a exasperação da pena-base quando apoiada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma concreta e específica, não inerentes ao tipo penal. 
Nesse sentido, ilustrativamente: (...)” (fls. 256-258, e-doc. 4). 

12. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base do imputado ao paciente em um ano, realçados a culpabilidade exacerbada e os maus antecedentes, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de um ano na pena-base quanto ao crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, cuja pena em abstrato varia de dois a quatro anos de detenção. 

É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação apresentada nas instâncias antecedentes em relação à circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Descabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias,
passando-se a considerar desproporcional a pena-base.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 235.007-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024). 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da
ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
2. Havendo ‘a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória’ (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
3. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, ‘o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superior o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção (HC 180118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, publicado em 29/04/2021)’. Nesse mesmo sentido: HC 122.184-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 227.921-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.7.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 2375KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.998, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 
1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).

13.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora